Tribunal: TJSP
Processo: 1004057-47.2024.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
1- EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO AUSENTE - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - MERO E DESCABIDO INCONFORMISMO DA PARTE - REDISCUSSÃO VEDADA - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.
2- EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PROTOCOLO EM DUPLICIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO